Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716829-22.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., MATHEUS DA CONCEICAO MEIRELES APELADO: MATHEUS DA CONCEICAO MEIRELES, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Intime-se o Autor, Matheus da Conceição Meireles, para que se manifeste sobre o pedido formulado pelo Réu, Banco Votorantim S.A., na petição de ID 59456773. Caso haja concordância do Autor com o pleito formulado, indique, no prazo de 5 (cinco) dias, o ID dos documentos aos quais deve ser aposto sigilo. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator